Tribunal: CARF
Processo: 10830.017242/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017242/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL DE
MÉRITO. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
Inexistindo nos autos a comprovação de recolhimento do tributo, ainda que
parcial, no que dispõe a Súmular CARF 99, o prazo decadencial a ser
observado é aquele descrito pelo art. 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Contudo, diante da inobservância dos requisitos legais, os pagamentos
realizados pecúnia deve prevalecer a exigência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
SÚMULA CARF No 89. OBSERVAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA LEI No
7.418, DE 1985. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia,
desde que não ultrapasse o limite legal estabelecido pela Lei n.o 7.418, de 1985,
para pagamento dessa verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017242/2009-60
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores relativos ao vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por SIBRA INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento de impugnação que decidiu pela
procedência do lançamento fiscal.
A presente autuação apurou créditos de contribuições previdenciárias patronais
(cota da empresa), decorrentes da remuneração paga aos segurados empregados e efetuados
também a contribuinte individual, que não foram declarados em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP).
O Acórdão de julgamento de primeira instância, referente a esse processo,
encontra-se juntado nas e-fls. 1.512/1.523.
Por bem descrever os fatos com clareza e com precisão, diante da Resolução de
n.o 2301000.331 proferida pelo colegiado anterior (e-fls. 1.653 e seguintes), tomo por
empréstimo o relatório lançando pelo Conselheiro que me antecedeu:
1.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa SIBRA
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve débito tributário
exigido no auto de infração DEBCAD 37.242.0028, referente ao período de
01/01/2004 a 30/06/2005.
2. Conforme consta no relatório fiscal de ff. 70/75, o auto de infração foi
lavrado por falta de recolhimento de contribuições sociais (quota da empresa)
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
pagamentos efetuados a contribuinte individual, que não foram declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social (GFIP).
3. Em oportuno, a contribuinte foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições SIMPLES, por meio do Ato Declaratório
Executivo 19, de 19 de novembro de 2009, com e feitos a partir de 01/2004.
4. Após ter sido devidamente intimada (f. 69), a empresa impugnou o
lançamento
tempestivamente
às
ff.94/102.
Ressaltou
que
apresentou
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

manifestação de inconformidade a respeito de sua exclusão do SIMPLES no
processo 10830.015796/200922, estando ainda pendente de decisão definitiva.
5. Ao analisar os argumentos constantes na peça impugnatória, a primeira
instância administrativa determinou diligência (ff.155 e 156) para que fossem
apurados os levantamentos relativos a auxílio-alimentação e vale transporte:
Da leitura do relatório fiscal constata-se que em relação ao Levantamento ALI,
relativo ao auxílio alimentação e Levantamento TR1, relativo ao vale
transporte, não houve a exposição circunstanciada do motivos para a
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, considerando-se
que a princípio estas verbas não integram o salário-de-contribuição dos
segurados, conforme disposto no artigo 28, § 9o, alíneas “c” e “f”, da Lei no
8.212/91
6. A respeito do relatório fiscal complementar, fez-se a sua menção na nova
impugnação e no recurso voluntário da empresa; e na decisão da primeira
instância administrativa, às ff. 330/333, sem, contudo, constar nos autos a
digitalização dessas mencionadas páginas.
7. Cientificada (f.165), a autuada apresentou nova impugnação (ff. 167/182). Do
exame fático e jurídico, a delegacia julgadora decidiu, por unanimidade, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, cuja decisão de ff.
1449/1460 restou ementada nos seguintes dizeres:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SIMPLES. EMPRESA EXCLUÍDA.
Tendo sido mantida a exclusão do SIMPLES, a empresa deve recolher
normalmente as Contribuições Previdenciárias imponíveis às empresas em
geral.
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR.
OMISSÃO
FUNDAMENTO
LEGAL.
Não enseja nulidade do auto a omissão de fundamento legal quando sanada
mediante relatório fiscal complementar.
DECADÊNCIA
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, contado,
no caso de não ter havido recolhimento parcial, do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO FISCAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integra o salário de contribuição a verba paga a título de auxílio alimentação
quando ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT.
VALE TRANSPORTE.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos ao Vale Transporte,
quando pagos em desacordo com a lei de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

8. Irresignada, a empresa interpôs tempestivamente o recurso voluntário às
ffs.1493/1506 cuja síntese descrevo a seguir:
Em preliminar:
a) requer o reconhecimento da decadência pelo art. 150, § 4o do CTN sobre o
período total de apuração, 01/01/2004 a 30/06/2005, uma vez que a ciência da
recorrente do lançamento efetivo foi em 02/02/2011. Se, todavia, a ciência tiver
de ser contada do primeiro lançamento, em 18/12/2009, requer o
reconhecimento da decadência em relação aos fatos geradores de 01/2004 a
12/204;
b) o auto de infração deve ser anulado, pois houve mudança do critério adotado,
pois o relatório fiscal complementar trouxe fatos geradores não abordados na
primeira lavratura;
c) no mérito, alega que a exigência do recolhimento tributário foi em
decorrência de atribuição dos efeitos imediatos e retroativos de sua exclusão do
SIMPLES, muito embora esta questão esteja pendente de decisão definitiva no
processo 10830.015796/200922;
d) afirma que não incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos
efetuados a título de auxílio alimentação em pecúnia e auxílio transporte
concedido por meio de aquisição de passes.
Com o retorno da diligência realizada, o processo encontra-se apto para
julgamento.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO E DO RETORNO DA DILIGÊNCIA
Conforme já citado no relatório, a Resolução de n.o 2301000.331, promovida
pelo Tribunal Administrativo, determinou que houvesse a juntada do resultado da
demanda administrativa de n.o 10830.015796/2009-22, onde se discutia o Ato
Declaratório Executivo – ADE no 19, de 19 de novembro de 2009, que tratava da
exclusão da empresa ora recorrente do Simples Nacional, solicitando que fosse juntada
cópia da conclusão daquele processo a essa demanda.
Assim, nas e-fls. 1.652/1.661, foi juntado cópia do Acórdão de Recurso
Voluntário n.o 1002-000.920, de 03 de dezembro de 2019, que concluiu pela procedência
da exclusão do simples nacional, e que contém a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2004
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

CIÊNCIA DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO VIA EDITAL. REGULARIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a intimação
por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de intimação pessoal
por via postal ou eletrônica.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA AO INGRESSO NO SISTEMA. CABIMENTO.
Comprovada a realização de operação de cessão ou locação de mão-de-obra pela pessoa
jurídica, é cabível sua exclusão do Simples Federal por exercício de atividade vedada ao
ingresso ou permanência neste sistema simplificado de tributação”.
Portanto, os possíveis efeitos de manter a recorrente no SIMPLES, citados por ela
em seu recurso, não mais subsistem, e, consequentemente, a discussão da presente autuação
mantém-se, podendo a presente autuação ser julgada sem nenhum elemento impeditivo.
Contudo, ainda que não tivesse sido julgado o processo administrativo de
exclusão da empresa no SIMPLES, a presente ação poderia ser decidida sem necessidade de
aguardar o julgado do respectivo processo, frente ao dispõe a Súmula CARF 77, abaixo
transcrita:
“Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Precedentes: Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de
23/2/2011 Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007.
Outro ponto da diligência diz respeito à informação de que nesse processo
específico, ficou faltando a juntada relatório fiscal complementar, decorrente de diligência
requerida pela primeira instância administrativa, que deveria estar às fls. 155 e 156.
Com isso, o respectivo relatório foi devidamente juntado nas e-fls. 1642/1.645, e
nesse sentido, a diligência foi integralmente cumprida.
Diante do exposto, e tendo em vista que a empresa teve decisão administrativa
final de exclusão do Simples, passo a analisar as razões recursais da contribuinte, que se
encontram nas e-fls. 1.556, e seguintes.
DA ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
A recorrente alega que o auto de infração deve ser anulado, pois houve mudança
do critério adotado, pois o relatório fiscal complementar trouxe fatos geradores não abordados na
primeira lavratura.
O relatório fiscal inicial do presente processo encontram-se nas e-fls. 133/154 .
Nele é possível constatar que a acusação fiscal se pauta pela falta de
recolhimento/declaração do auxílio alimentação e auxílio transporte, exigindo as contribuições
sociais devidas dos períodos de janeiro de 2004 e junho de 2005.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Nas e-fls. 218/220, a DRJ de origem determinou de ofício que o processo fosse
baixado em diligência para que fosse realizado relatório fiscal complementar, tendo em vista que
teria identificado vício no procedimento administrativo, onde não teria sido feita por completo a
exposição circunstanciada dos motivos para a incidência do tributo devido, considerando que a
princípio as respectivas (auxilio alimentação e vale-transporte não estão no rol da exigência
previdenciária do salário de contribuição, conforme dispõe o art. 28, §9o, alíneas “c” e “f”, da Lei
8.212/91.
O referido relatório complementar, que deveria ter sido juntado nas e-fls. 155 e
156, como já ressaltado acima, foi requerido pela Resolução proferida, tendo sido juntado aos
autos formalmente nas e-fls. 1.642/1.645.
Destaque-se que o fato de ter sido juntado somente em sede de segunda instância,
não trouxe prejuízo à defesa do contribuinte, já que esse foi devidamente intimado do respectivo
ato e defendeu-se novamente, juntando as novas razões da sua defesa, que foram
complementares, sendo apresentadas nas e-fls. 230/245, e que por sua vez alegava alteração do
critério jurídico da autuação no relatório fiscal complementar.
Assim, nesse ponto, ao realizar o julgado pela DRJ de origem, a decisão de
primeira instância não acatou as alegações da defesa, tendo em vista que entendeu não haver
alteração de critério jurídico, mas apenas complementação na descrição dos fatos geradores já
lançados no primeiro relatório fiscal, conforme transcreve-se parte do voto da DRJ (e-fl. 1.518):

Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Contudo, em seu recurso a recorrente insiste na tese da alteração do critério
jurídico adotado. Nesse tema, acompanho a decisão de primeira instância, já que compreendo
que não houve alteração do critério jurídico adotado pela fiscalização. Senão vejamos.
No relatório fiscal complementar, a fiscalização expõe os motivos que levaram à
conclusão das contribuições devidas. Já no que diz respeito ao auxílio alimentação, o item 8, do
citado relatório, descreve o seguinte:

(...)

Ainda, a fiscalização teria informado em sede complementar o seguinte:

Pois bem, a recorrente aduz que ao realizar a exposição sua de motivos, alega a
fiscalização teria alterado motivações que não estariam descritos no primeiro relatório fiscal.
Contudo, sem razão a recorrente nesse tema.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Conforme se verifica dos autos, a contribuinte exerceu plenamente o seu direito
de manifestação, com o devido processo legal, pois teve a ampla defesa e contraditório
integralmente atendidos ao presente caso, uma vez que apresentou as razões de sua defesa em
todas as fases do contraditório fiscal, incluindo defesa complementar, com a devida intimação
para manifestação sobre a diligência realizada.
Inclusive, a situação de possível alteração de critério jurídico, não foi objeto de
argumentação do relatório fiscal complementar, e nem teria sido identificada pela contribuinte
em sua primeira defesa, mas pela própria autoridade julgadora de primeira instância, que apurou
faltar os elementos para a necessária descrição da apuração fiscal, a fim de que a contribuinte
pudesse apresentar sua defesa de forma integral, sem nenhum tipo de cerceamento.
A definição da alteração do critério jurídico está descrito pelo art. 146, do CTN, in
verbis:
“Art. 146 do CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração”.
Nesse caso, compreendo que autoridade fiscal realizou “meros acréscimos no
critério jurídico”, sem prejuízo do lançamento, conforme, inclusive, a compreensão do Acórdão
de Recurso Voluntário do CARF n.o 1401-002.199, de 08/05/2018, uma vez que a autoridade
lançadora não valorou o critério jurídico adotado no primeiro procedimento fiscal, mas
apenas descreveu de forma complementar as razões e a motivação dos fatos geradores
identificados, e que no entendimento da auditoria a contribuinte teria incorrido em erro, pela não
observação da legislação aplicada ao caso, já que a não exigência das contribuições
previdenciárias sobre as rubricas vale-transporte e vale-alimentação precisariam obedecer
critérios da legais, para a sua não exigência, já que a exclusão da empresa do Simples Nacional,
também foi objeto de análise fática.
Para que seja verificada a nulidade do ato administrativo, um dos requisitos que
deve sempre estar presente é o da prejudicialidade da defesa. Isso porque está pacificado em
nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Com isso, destaca-se o art. 60 da referida Lei, onde menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
E como já dito, no presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo
os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização,
bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesas
e foi notificado dos demais atos administrativos, incluindo sobre a diligência realizada em sede
de primeira e segunda, em que realizou suas manifestações, quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
Ressalta-se que, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias ao procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de
infração em conformidade com o art. 142, do CTN e art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme
dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula
Portanto, o art. 142, do CTN, é considerado uma ato administrativo que deve
conter a motivação da autuação fiscal, consoante a descrição do fato gerador, determinando sua
base de cálculo, apurando o montante devido, identificando o sujeito passivo, imputando sua
penalidade e indicando o enquadramento legal (dispositivo relevante).
A questão remonta também o o princípio da legitimidade do atos administrativos,
onde segundo Dallari “a presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em
princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude
incumbe a quem postula o desfazimento do ato”1.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito em sua
complementação, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da
obrigação tributária, e acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, entendo que
não houve alteração do critério jurídico, mas mero acréscimos na fundamentação da autuação
fiscal.
Sendo assim, passo a analisar o conteúdo das acusações fiscais.
DO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E DA NÃO INSCRIÇÃO AO PAT
A fiscalização informa que, após devidamente intimada, e por algumas vezes, a
empresa não teria apresentado sua regularidade fiscal perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT. E que, diante disso, lançou os valores pagos aos segurados empregados
constantes nas folhas de pagamento, em razão de que os valores pagos a título de auxilio-
alimentação ou vale-alimentação foram considerados salário-contribuinte. Destacou ainda que
não foram incluídos na base de cálculo os valores depreendidos pela empresa a título de
“convênio vale-alimentação”.
Com isso, a fiscalização descreveu, em ambos relatórios fiscais (e-fls. 133/154 e
1.642/1.645), que o formato de pagamento de “vale-alimentação” teria ocorrido em pecúnia, e
não por vales propriamente dito, informando que os fatos geradores foram apurados com o
confronto dos dados constantes no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
as informações das folhas de pagamento dos segurados empregados.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Esse relator, apesar de ter compreensão de que a rubrica poderia ser paga por
meio de pecúnia para o fim de atingir o objetivo da natureza alimentar da verba, pelo princípio
do colegiado adequa-se, no presente momento, ao entendimento majoritário da Turma e do
CARF sobre obedecer requisitos necessários para o fornecimento dessa verba sem que incida o
salário-contribuição.
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, em sede
de refeitório próprio, valores por meio de ticket/vale-alimentação, ou até em pecúnia
(ressalvadas as interpretações de desnaturalização da verba por meio desse pagamento), e que
deseja a exclusão da incidência previdenciária, nos termos do art. 3° da Lei n° 6.321, de
14/04/76, regulamentada pelo Decreto n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de 09/11/76), deveria estar

1DALLARI, Adilson Abreu. Ato administrativo, processo e presunção de legalidade. Artigo disponível no TJ-SP,
Cadernos
Jurídicos,
in:
https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/CadernosJuridicos/cj_n58_01_ato%20administrativo,%20proce
sso%20e%20presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legalidade_2p.pdf?d=637605058420434223#:~:text=A%20pre
sun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legitimidade%2C%20ou,postula%20o%20desfazimento%20do%20ato.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

devidamente inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do Trabalhador, nos moldes
estabelecidos no Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego-
MTE.
Ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, tendo precedentes favorável de
que a formalidade não seria obstáculo para afastar a incidência da contribuição previdenciária,
no presente caso não houve observação de requisitos mínimos para a pretensão da recorrente,
que foi o pagamento em pecúnia sem observação das regras legais vigentes.
Nesse sentido, verifica-se que o pagamento in natura possui interpretação
favorável pelos precedentes desse Colendo Tribunal, e que o mesmo não ocorre quando o
pagamento é feito de forma direta em dinheiro:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da mera
formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição social
previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se de
decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Como regra geral, o fisco considera que a verba está sob o instituto da isenção,
interpretando que somente não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação é pago sob a condição in natura ao trabalhador, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no ambiente da
empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado “levar para casa”.
Com isso, esse relator mesmo que tendo conclusão divergente, ressalvando-se
alterações no entendimento, a aplicação da norma diz que quando o auxílio-alimentação for
pago em pecúnia ou em outra forma a ela equiparável, não assume o caráter in natura,
prevalecendo a natureza salarial da parcela a ele correspondente, incidindo, por conseguinte, as
contribuições sociais previdenciárias.
No presente caso, não foram trazidos elementos pelo recorrente para permitir
interpretação favorável de não incidência do tributo sobre as respetivas verbas “vale-refeição ou
vale-alimentação”, não havendo as características necessárias para a isenção pretendida.
DO VALE TRANSPORTE
A recorrente aduz que essas rubricas não integrariam o salário contribuição, por
não preencher os requisitos legais necessários para a sua exigência.
A fiscalização nesse ponto, destacou que é vedado ao empregador substituir o
vale-transporte por antecipação em dinheiro, constatando que as rubricas de proventos a título de
pagamento de vale transporte, seria realizados em pecúnia, conforme consta do segundo relatório
fiscal.
A respectiva informação, como dito acima, descreve no item “6 ̈”, do primeiro
relatório fiscal, que os “fatos geradores teriam sido apurados com o confronto dos dados
constantes no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e as informações das
folhas de pagamento dos segurados empregados”. Já no segundo relatório fiscal não consta
nenhuma apuração ou informação que pudesse contrariar a primeira informação.
Porém, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e regulamentado pelo
Decreto n°95.247/87, estabelece que esse beneficio não possui natureza salarial, admitindo-se
a antecipação ao trabalhador do vale-transporte ou transporte próprio ou fretado, vedando a
antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Contudo, ainda que exista antecipação em dinheiro, deve-se aplicar o art. 458,
parágrafo segundo, inciso III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao deslocamento para
o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não tem natureza
salarial”.
Já, o art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o integram
a base de cálculo, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do
dispositivo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o
benefício do vale-transporte ao trabalhar dispondo o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
(...)
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte não se enquadram como salário-contribuição e
devem corresponder ao valor de 6% do salário básico do empregado. Pagamentos feitos além
deste limite constituem mera liberalidade, devendo integrar, por conseguinte, o salário de
contribuição. Porém, não há a respectiva informação de que o dispositivo citado teria sido
infringido, ainda eu pago em forma de pecúnia.
Sobre o tema, após diversos precedentes do CARF, a Súmula CARF 89,
pacificou a questão:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter
indenizatório da verba”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica, já que inexiste no
relatório fiscal informações que ultrapassem o limite legal instituído para pagamento dessa
verba.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
Alega a contribuinte que deveria ser aplicada a regra decadencial do art. 150, §4, e
não pelo artigo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Verifico que para aplicar a regra decadencial do citado art. 150, §4o, CTN, deveria
haver recolhimento das contribuições ainda que parcialmente, segundo consta do disposto da
Súmula CARF 99 2.
Porém, conforme informações da autoridade fiscal na e-fl. 130, inexistem
comprovantes de recolhimentos do tributo, o que faz com que seja aplicada a regra decadencial
do art. 173, inciso I, do CTN.
A presente autuação se dá por fatos geradores ocorridos no períodos de 01/2004 a
06/2005, e a intimação da contribuinte se deu em se deu em 18.12.2009, conforme informação da
e-fl. 66, procedido por meio postal. Com isso, a fiscalização poderia ter realizado a autuação até
12/2010, para as competências de 2004, e 12.2011, para as competências de 2005.
Portanto, o processo está dentro do prazo da regra decadencial legal, ainda que a
recorrente afirme ter sido cientificada somente em 02.02.2011, em razão do relatório fiscal
complementar, pois essa situação não atinge o efeito prático do instituto da decadência. Inexiste
previsão legal para interrupção ou suspensão do prazo decadencial por meio de intimação do
relatório fiscal complementar. Portanto, não há dificuldades no entendimento de que o prazo
decadencial interrompe com a primeira notificação recebida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher as
preliminares pedido de decadência, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
excluir da base de cálculo a exigência da rubrica auxílio-transporte, mantendo-se as demais
disposição da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

2 Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
auto de infração.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017242/2009-60

Fl. 1685
DF CARF MF
Original